Tribunal: TJES
Processo: 0001128-92.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001128-92.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALITY IMOVEIS E LOGISTICA LTDA

APELADO: RUTH HADDAD RIZK

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001128-92.2016.8.0.0035

APTE:

QUALITY IMÓVEIS E LOGÍSTICA LTDA

A
PD
O
:
RUTH HADDAD RIZK

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L.
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO AD CORPUS. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
A
Lei nº 6.015/73 que dispõe sobre os registros públicos delimita ser possível a retificação do registro do imóvel cuja área foi adquirida
ad corpus
.

2.
A medida requer, além da constatação por laudo pericial
da área objeto da retificação,

a anuência dos confrontantes, máxime se representar acréscimo substancial na área total objeto da aquisição.

3
.

O procedimento adotado pela Lei de regência dos registro públicos, dentre outras delimitações de ordem pública,
tem o intuito de proteger
os interesses dos confrontantes,
antes da realização de retificações nos registros dos imóveis, afastando, por conseguinte, a eventual
aquisição originária de propriedade sem
observância de consectários legais
.

4
.

Recurso Desprovido. Honorários recursais
não aplicáveis por ausência de litigiosidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e
negar provimento
ao recurso
de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001128-92.2016.8.0.0035

APTE:

QUALITY IMÓVEIS E LOGÍSTICA LTDA

A
PD
O
:
RUTH HADDAD RIZK

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se o apelo ao exame da juridicidade da sentença proferida nos autos da ação de retificação de registro de imóvel adquirido
ad corpus
por
QUALITY IMÓVEIS E LOGÍSTICA LTDA.

Da narrativa, extrai-se terem sido arrematados em leilão judicial cinco lotes de terreno, um sob matrícula nº 44.796 e quatro sob número nº 44.859, registrados no Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha.

Ocorre que após realizar o levantamento topográfico da área, houve a apuração, pelo laudo confeccionado, de que a metragem da área totaliza 3.652,93m
2
, destoante da indicada em 2.051,90m
2
, no momento da aquisição.

C
om isso,
formulou na exordial os pedidos de

unificação das matrículas
e
retificação
da área total n
o registro do imóvel.

O juízo, ao julgar improcedentes os pedidos mencionados, destacou que o que pretende o demandante é o remembramento da área, procedimento administrativo realizado pelo ente municipal, conforme dispõe o artigo 229 da
L
ei Complementar nº 65/2018
1
, que concede a licença para registro após controle ambiental e verifica observância às normas do Plano Diretor.
R
ealizadas as etapas, é concedida a licença para averbação do registro e unificação das matrículas.

Interposto o apelo, aduz o recorrente que o juízo procedeu em
error in judicando
,
eis que julgou a lide em contrariedade às provas contidas nos autos,
pois não houve impugnação ou insurgência ao direito pretendido.

Ademais, que o laudo confeccionado por determinação do juízo constatou a divergência da área total do imóvel, bem como tratar-se de único imóvel, composto de cinco lotes.

Argumenta que a municipalidade reconheceu a área como única, sob aspectos físico e cadastral, não havendo que se falar em remembramento mas, tão somente, em fusão de matrículas.

Por fim, que é fato superveniente ao ajuizamento da lide a assinatura do Termo de Compromisso com o Município de Vila Velha, pelo qual restou estabelecida a doação de parte de áreas do imóvel para ligação entre ruas, do qual se extrai o reconhecimento de ser imóvel único, compondo-se em lotes remembrados e consolidado ao longo dos anos.

M
uito bem.

O juízo nomeou
expert
, que realizou a mencionada prova pericial, cuja conclusão converge ao alegado, ressalte-se, em relação ao total da área referente às matrículas nº 44796 e 44859. Destaco trecho:

[...] 4- Conclusão-

Ficou constatado através de Levantamento Topográfico Pericial que a
á
rea referente as matr
i
culas n
º
44.796 e no 44.859
possuem o
total de 3.654,56
m
2 (três mil seiscentos e cinquenta e
quatro
metros e cin
q
uenta e seis cent
í
metros quadrados);

A área de terreno e benfeitorias que compõem o imóvel está devidamente delimitada (muros e edificações), possuindo as seguintes
Confrontações
: [...] (sic)

No entanto, no Parecer do Ministério Público Estadual há considerável indagação e que se refere ao reflexo do acolhimento dos pedidos, a saber,
a
substancial alteração da área do imóvel, que alcança 78% de sua área total, convolando-se a medida, caso implementada, em aquisição de propriedade, distanciando-se do intuito da retificação do registro do imóvel por mero equívoco, não se subsumindo a hipótese às disposições permissivas contidas na legislação de regência, representando um risco velado ao direito de propriedade dos confrontantes.

Isso porque apesar de ter havido a devida citação por via editalícia dos interessados indicados pelo adquirente, apenas um deles manifestou sua concordância. Os demais não foram encontrados ou
noticiados
falecimento, o que redireciona
citações e notificações aos
espólios ou eventuais herdeiros, o que também não foi viabilizado pela parte interessada.

Registre-se que o intuito da jurisdição voluntária é a mera correção de erro formal do registro cartorário e sem embargo da discrepância constatada pelo perito, na área total integrante das
matrículas, há que se atentar
par
a
o que dispõe
legislação, qual seja,
L
ei nº 6.0
1
5/73,
que
exige a concordância dos confrontantes
com a retificação
, sob pena de aquisição da propriedade por meio inadequado ao intento pretendido.

N
ão se descura ser possível a correção do registro para adequação da realidade,
inclusive por meio extrajudicial,
mas há que se atentar para os interesses dos confrontantes, ante eventuais prejuízos que possam futuramente suportar,
não havendo modo de se admitir a possibilidade de aquisição originária de propriedade sem o devido procedimento
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA - ARTIGOS 212 E 213, II, AMBOS DA LEI FEDERAL 6.015/73 - POSSIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CASSAÇÃO - CAUSA MADURA - ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ANÁLISE DO MÉRITO. Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal,
é possível a retificação de registro de imóvel, mediante processo de jurisdição voluntária, ainda que implique acréscimo substancial, desde que demonstrada a discrepância por profissional habilitado e concordes todos os confrontantes, de acordo com a Lei Federal 6.015/73
, devendo ser cassada a sentença que entendeu ausente o interesse de agir, e, estando a causa madura para julgamento, a análise do mérito opera-se de plano, na forma do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, para se julgar procedente o pedido inicial. Provido.
(TJ-MG - AC: 10005130016024001 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. LEI DE REGISTROS PUBLICOS. DÚVIDA SUSCITADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RETIFICAÇÃO DE ÁREA. CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES. EXISTENTE. RETIFICAÇÃO DA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. A suscitação de dúvida, regulada pela Lei 6.015/73, tem como objetivo obter a manifestação do Juiz de Direito acerca da divergência de entendimentos entre o Oficial de Registro e o apresentante.
A retificação de área perante o Cartório do Registro Geral de Imóveis tem previsão legal na Lei n. 6.015/73 e como condição indispensável a anuência dos confrontantes dos imóveis limítrofes da área demarcada.
(TJ-MG - AC: 10408120021139001 MG, Relator: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 30/07/2013, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. IMÓVEL RURAL. REGISTRO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DA ÁREA ORIGINAL, SEM MODIFICAÇÃO NOS LIMITES DESCRITOS NO TÍTULO. CONCORDÂNCIA DOS CONFRONTANTES INTERESSADOS E DA VENDEDORA DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEI DE REGISTROS PUBLICOS, ARTS. 212 E 213. EXEGESE. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. I.
Possível a retificação, mediante processo de jurisdição voluntária, da área de imóvel rural, ainda que substancial, se a hipótese se enquadra na previsão do art. 213 da Lei n. 6.015/1973, e há anuência de todos os interessados, como os confrontantes e a vendedora da terra, inclusive.
II. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ - REsp: 589597 MG 2003/0117801-3, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2010)

Desse modo,
por inexorável ao procedimento,
se não há
nos autos
a
concordância dos confrontantes
, deve ser julgado improcedente o pedido de
retificação do registro do imóvel e a unificação
de matrículas
,
mantendo-se a sentença
proferida
.

Diante de todo o arrazoado,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento
.

Sem arbitramento de
honorários
advocatícios, por
ausência
de litigiosidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
Art. 229 Os remembramentos e desdobros serâo realizados por intermédio de emissão de certidão do Responsãvel pelo setor de Planejamento Urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTAÇÃO

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível interposta por QUALITY IMÓVEIS E LOGÍSTICA LTDA, uma vez que irresignado com a sentença que julgou improcedente o pedido contido na exordial da ação de retificação de registro de imóvel adquirido na modalidade
ad corpus
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão discutida no presente recurso.

Entretanto, por motivo de foro íntimo, em observância ao disposto no art. 145, § 1º, Código de Processo Civil e no art. 192, do Regimento Interno deste Tribunal, dou-me por suspeito para atuar no presente feito.

É como me manifesto.

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001128-92.2016.8.08.0035

APELANTE: QUALITY IMÓVEIS LTDA

APELADA: RUTH HADDA RIZK

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
QUALITY IMÓVEIS LTDA,
uma vez que irresignada com a sentença de fls. 328/331 e integrada às fls. 359/360, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido contido na exordial da ação de retificação de registro de imóvel adquirido na modalidade
ad corpus
.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ,

negou provimento ao apelo
, aduzindo, em resumo, que, embora a prova pericial tenha afirmado que o levantamento topográfico da área descrita na inicial teria concluído pela metragem de 3.652,93m2, destoante daquele no momento de sua aquisição (2.051,90m2), a implementação do pedido formulado pelo apelante não poderia ser acolhido, uma vez que se distanciaria do intuito da retificação do registro de imóvel,
“[...] não se subsumindo a hipótese às disposições permissivas contidas na legislação de regência, representando um risco velado ao direito de propriedade dos confrontantes”
.

Sustentou, ainda, o culto Relator que, embora tenha ocorrido a devida citação editalícia dos interessados indicados pelo adquirente, apenas um deles teria manifestado a sua concordância, de modo que os demais não teriam sido encontrados ou noticiados o falecimento, quando, então, deveria ter sido redirecionada citações e notificações aos espólios ou eventuais herdeiros, o que não teria ocorrido nestes autos.

Por fim, apesar de reconhecer a possibilidade da correção do registro para adequação da realidade, inclusive por meio extrajudicial, concluiu que
“[...] há que se atentar para os interesses dos confrontantes, ante eventuais prejuízos que possam futuramente suportar, não havendo modo de se admitir a possibilidade de aquisição originária de propriedade sem o devido procedimento”
.

Após a declaração de suspeição por motivo de foro íntimo do E. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, foi proferido voto pelo insigne Des.
FÁBIO BRASIL NERY,
oportunidade em que S. Exª
acompanhou o voto de relatoria.

Foi, então, que pedi vista para melhor análise a questão jurídica debatida nestes autos.

Pois bem.

Em resumo, sustenta a recorrente que, por meio de leilão judicial, adquiriu um imóvel na modalidade
ad corpus
, antes pertencente à massa falida de Luigi Industrial de Alimentos S.A., composta por 05 (cinco) lotes de terreno, sendo 01 (um) lote matriculado sob o nº 44.796 e os demais sob o nº 44.859, todos devidamente registrados em Cartório, e que, embora no auto e carta de arrematação conste que a área adquirida totalizava aproximadamente 2.051,90m2, após levantamento especializado de topografia, restou constatado que a área total do imóvel correspondia, na verdade, 3.652,93m2.

Assim, objetiva com a presente demanda que seja determinada à serventia extrajudicial que proceda a retificação do registro dos imóveis, a fim de alterar a área total real, bem como a unificação das matrículas, uma vez que os lotes constituem um único imóvel indiviso.

Após analisar detidamente a documentação que acompanha os autos, em que pese as teses sustentadas pela combativa recorrente, não tenho dúvidas em acompanhar os Eminentes Julgadores que me precederam na votação.

Como se sabe, disciplinando o procedimento de retificação de registro, assim dispõe a Lei n.º 6.015/1973 (redação dada pela Lei n.º 10.931/04):

“Art. 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do Registro de Imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial.

Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no art. 213 não exclui a prestação jurisdicional, a requerimento da parte prejudicada.

_______________________

Art. 213. O oficial retificará o registro ou a averbação:

I - de ofício ou a requerimento do interessado nos casos de:

a) omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título;

b) indicação ou atualização de confrontação;

c) alteração de denominação de logradouro público, comprovada por documento oficial;

d) retificação que vise a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georeferenciadas, em que não haja alteração das medidas perimetrais;

e) alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes do registro;

f) reprodução de descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação;

g) inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais, ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas;

II - a requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral de que resulte, ou não, alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica no competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, bem assim pelos confrontantes”.

Na hipótese vertente, como dito linhas atrás, a área aproximada dos lotes adquirido pela recorrente através do leilão judicial totaliza a metragem de 2.051,90 m2, ao passo que, segundo restou apurado em levantamento topográfico, a área total do imóvel corresponde a 3.652,93 m2.

Nota-se, pelo mero compulsar dos autos, que o pedido apresentado pela requerente/apelante não tem relação exclusiva com a retificação do registro a que trata o art. 213 da Lei n.º 6.015/1973, não me parecendo versar o caso em questão sobre simples erro de registro a comportar o presente procedimento de jurisdição voluntária.

Ora, o procedimento de retificação de área de imóvel se destina a retificações de erros formais nas transcrições imobiliárias quando os elementos probatórios existentes nos autos indiquem que a área registrada no cartório é imprecisa ou não corresponde à verdade.

No caso dos autos, o acolhimento do pedido pretendido pela apelante na presente via administrativa, a meu sentir, afetaria a presunção de simples corrigenda registral.

Ademais, como bem ressaltado no voto de relatoria, a participação de todos os interessados, incluindo os espólios ou eventuais herdeiros, é imprescindível acerca da consolidação das divisas, visto que visto que o resultado final poderá interferir no direito de propriedade de cada um.

Outrossim, por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“[...] no caso dos autos percebo que o acréscimo ensejado alcança aproximadamente em 78% (setenta e oito por cento) da área total, ou seja, quase o dobro, revelando-se caracterizada, salvo juízo mais lúcido, na verdade, manifesta intenção de aquisição de propriedade e não de retificação de mero equívoco apontado no registro impugnado, afastando-se a viabilidade de sua subsunção à permissão emanada pela norma legal que rege a matéria.

Ademais, o presente caso, particularmente, demanda não apenas esclarecimento sobre os reais limites do direito de propriedade de ambos, como também constitui risco velado para o direito de propriedade dos confrontantes que, subjugados pelo procedimento simplório de jurisdição voluntária, podem ver nascer nas adjacências de seus imóveis uma gleba limítrofe muito maior criada apenas em registro com capacidade de lhes subtrair domínio por sobreposição.

E consoante se extrai do caderno processual, grande parte dos confrontantes do aludido imóvel já faleceu, sendo efetivada suas citações editalícias, em que pese sequer tenham sido realizadas diligências para obtenção de informações sobre os espólios. Outrossim, não se pode descurar que resta temerária a procedência do pleito autoral, conquanto podem ser trazidos prejuízos a terceiros que sequer tomaram conhecimento da causa” (ID 5350035)”.

Nesse sentido do parecer acima transcrito, inclusive, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. ART. 213 DA LEI 6.015/73. ENUNCIADO N. 7/STJ. Incabível a reapreciação do suporte fático-probatório da causa em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula deste Pretório.
A ação de retificação de registro não se presta para a aquisição de propriedade de imóvel sem o correspondente título dominial, nem tampouco para o acréscimo significativo da área original
. Recurso especial não conhecido. (REsp n.º 689.628/ES, 4ª T/STJ, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 20/3/2006)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUMENTO CONSIDERÁVEL DA ÁREA.
Se o acréscimo da área é substancial, não pode haver incorporação à área de sua propriedade mediante procedimento de jurisdição voluntária cujo escopo é a mera correção de equívoco no registr
o. Recurso conhecido e provido. (AC n.º 1.0188.07.060214-2/001, 3ª CCív/TJMG, rel.ª Des.ª Albergaria Costa, DJe 10/7/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE ÁREA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA. -
A ação de retificação de registro imobiliário é um procedimento de jurisdição voluntária que objetiva alterar o assento do imóvel nos casos em que o registro apresenta omissão, imprecisão ou não exprimir a verdade, prestando-se para a correção de erros e não para o aumento da área do imóvel. - Ainda que não haja discordância dos confrontantes, caso o acréscimo pretendido se mostre considerável, não é possível se usar do procedimento de jurisdição voluntária para se incorporar área à propriedade da parte
. (AC n.º 1.0680.15.002531-9/001, 3ª CCív/TJMG, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), DJe 19/6/2018)

Ante o exposto, sem maiores delongas, acompanho na íntegra o voto proferido pelo E. Relator, Desembargador
ROBSON LUIZ ALBANEZ,
para
negar provimento
ao apelo interposto, via de consequência, manter incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.